Tribunal: TJDFT
Processo: 0005503-30.2019.8.07.0013
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
APELAÇÃO. VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO A TRÁFICO DE DROGAS. EFEITO SUSPENSIVO. NÃO CABIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. SEMILIBERDADE. ADEQUAÇÃO DA MEDIDA SOCIOEDUCATIVA.

1. Diante da não demonstração de risco de dano irreparável ao menor, rejeita-se o pedido de concessão de efeito suspensivo à apelação criminal interposta pela Defesa. Inteligência do artigo 215 do ECA.

2. As provas existentes nos autos são suficientes para lastrear a procedência da representação deduzida em desfavor do menor, especialmente quando a materialidade e a autoria se encontram substancialmente demonstradas pelas declarações harmônicas e coerentes dos policiais que procederam à apreensão em flagrante e pelos laudos periciais que atestaram a presença de tetrahidrocannabinol na substância apreendida com o adolescente.

3. Correta se mostra a sentença que impõe medida socioeducativa de semiliberdade a representado que comete ato infracional análogo ao tipo descrito no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, quando evidenciado nos autos o comprometimento do adolescente com a delinquência e, considerados os aspectos pessoais e sociais do menor, a medida cumpre satisfatoriamente o papel socioeducativo.

4. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.